Tribunal: STF
Processo: ARE 1568676
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Supermercados BH Comércio de Alimentos S/A interpôs agravo (eDoc 49) contra a decisão (eDoc 47) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o extraordinário (eDoc 38) manejado em face de acórdão (eDoc 36), proferido pela 6a. Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    (...).



    III - RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E COLETA DE LIXO DE USO COLETIVO. REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. 



    A Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas, consignou, com base no laudo pericial que "as atividades envolviam limpezas diárias das pias e vasos sanitários de quatro banheiros, sendo dois (um masculino e outro feminino) de uso dos funcionários do refeitório e os outros dois (um masculino e outro feminino) do pessoal do setor administrativo que utilizam o refeitório (foi informado ao Perito por e-mail um total de 158 funcionários)”, situação que se enquadra no entendimento constante da Súmula 448, II do TST. Apesar de o perito ter constatado a presença de labor em ambiente insalubre em grau máximo, a Turma Regional decidiu em sentido contrário ao laudo pericial sob o fundamento de que “predomina o entendimento nesta Turma Julgadora, que a atividade de limpeza de banheiros não se enquadra no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78, que estabelece quais são as atividades e operações consideradas insalubres em razão de exposição a agentes biológicos”. Dadas tais premissas fáticas, a decisão regional está em dissonância da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 448, item II, que prevê o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo no caso de limpeza de banheiros de uso coletivo de grande circulação, o que é o caso dos autos. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. 



    Em suas razões, o recorrente alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 2º, 5º, II e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que o TST extrapolou sua função jurisdicional, afrontando o art. 2º da Constituição Federal, ao conferir interpretação ampliativa à Súmula 448, II, criando, por via jurisprudencial, hipótese de incidência de adicional de insalubridade não prevista em lei ou norma regulamentadora (NR-15, Anexo 14, Portaria 3.214/78 do MTE).



    Afirma que os banheiros higienizados não eram de uso público ou coletivo de grande circulação, mas restritos a funcionários e a número reduzido de clientes, circunstância que afastaria o enquadramento em grau máximo de insalubridade.



    Aduz, ainda, que o TST desconsiderou o conjunto probatório e o laudo pericial, os quais não evidenciaram contato com agentes biológicos típicos de lixo urbano, incorrendo, assim, em ofensa direta aos arts. 5º, II e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    2. Correta a decisão agravada.



    Para reconhecer presentes os requisitos autorizadores de concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, o órgão fracionário do Superior trabalhista se amparou nos elementos fático-probatórios dos autos, como evidencia a transcrição dos seguintes excertos do correspondente voto-condutor (eDoc 36 - fls. 19/30):



    A reclamante alega, em síntese, que a Súmula 448 é bem clara na percepção de adicional de insalubridade em grau máximo aqueles que laboram cuja exposição de agente biológico, cuja respectiva higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo. Aponta contrariedade à Súmula 448, II, do TST. 



    Em exame.



    A Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas, consignou, com base no laudo pericial que "as atividades envolviam limpezas diárias das pias e vasos sanitários de quatro banheiros, sendo dois (um masculino e outro feminino) de uso dos funcionários do refeitório e os outros dois (um masculino e outro feminino) do pessoal do setor administrativo que utilizam o refeitório (foi informado ao Perito por email um total de 158 funcionários)”, situação que se enquadra no entendimento constante da Súmula 448, II do TST.



     Note-se que, apesar de o perito ter constatado a presença de labor em ambiente insalubre em grau máximo, a Turma Regional decidiu em sentido contrário ao laudo pericial sob o fundamento de que “predomina o entendimento nesta Turma Julgadora, que a atividade de limpeza de banheiros não se enquadra no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78, que estabelece quais são as atividades e operações consideradas insalubres em razão de exposição a agentes biológicos”.



     Dadas tais premissas fáticas, a decisão regional está dissonância da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 448, item II, que prevê o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo no caso de limpeza de banheiros de uso coletivo de grande circulação, o que é o caso dos autos.



     Cito, por oportuno, os seguintes precedentes: 



    [...] 



    Desse modo, tal como proferida e à luz do entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da matéria, a decisão regional incide em possível contrariedade à Súmula448, II, do TST. Dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. 



    [...] 



    III - RECURSO DE REVISTA O recurso é tempestivo, subscrito por procurador regularmente constituído nos autos e é isento o preparo. Os requisitos das Leis 13.467/2017 e 13.015/2014 já foram analisados no voto de agravo de instrumento. 



     1 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E COLETA DE LIXO DE USO COLETIVO Conhecimento 



    Conforme já analisado no voto do agravo de instrumento, ficou demonstrada contrariedade à Súmula448, II, do TST, apta a promover o conhecimento do apelo. 



    Conheço do recurso de revista, por contrariedade à Súmula448, II, do TST. 



     Mérito 



     Conhecido o recurso por contrariedade à Súmula 48, II, do TST, seu provimento é consectário lógico. 



    Dou provimento ao recurso de revista para condenar o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, restabelecendo a sentença, no particular (especificamente o tópico adicional de insalubridade às fls. 543-547 da sentença). Invertido os ônus da sucumbência no objeto da perícia, os honorários periciais ficam a cargo do reclamado. 



     [...]



    Eventual divergência quanto ao entendimento adotado no que se refere à configuração das condições insalubres de trabalho e ao respectivo grau de insalubridade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reapreciação da legislação infraconstitucional aplicável, providências vedadas na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 114, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COLETA DE LIXO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (...).



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    (ARE 1.424.329 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2023)



    Na mesma linha, diversas decisões monocráticas: ARE 1.566.790, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5.9.2025; ARE 1.460.322, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14.2.2025; e ARE 1.495.984, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13.6.2024.



    A questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do ARE 748.371 (Tema n.º 660 da repercussão geral).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente